Tribunal: TJSP
Processo: 2279202-37.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e Embriaguez ao volante. Prisão Preventiva. Ordem denegada.

I. Caso em Exame
1. Paciente denunciado por conduzir veículo sob influência de álcool e portar arma de fogo com numeração suprimida. Impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares, sob

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e Embriaguez ao volante. Prisão Preventiva. Ordem denegada.

I. Caso em Exame
1. Paciente denunciado por conduzir veículo sob influência de álcool e portar arma de fogo com numeração suprimida. Impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares, sob alegação de ausência de indícios suficientes de autoria e falta de fundamentação idônea na decisão que determinou a custódia cautelar.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de Decidir
3. A decisão discutida apresenta-se devidamente fundamentada, atendendo ao quanto exigido pelo art. 93, inc. IX, da CF.
4. A via do habeas corpus não permite profunda valoração de fatos e provas, de modo que a análise de questões relativas à negativa de autoria se mostra inviável nesta via sumaríssima.
5. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, dada a gravidade em concreto dos delitos, além da reincidência e periculosidade do paciente.

IV. Dispositivo e Tese
6. Ordem denegada.